Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735171-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA DE MARIA ANJOS DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gloria de Maria Anjos de Andrade contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da execução de título extrajudicial, processo de origem no 0713088-55.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de suspensão da execução em curso. Eis a r. decisão agravada: “A parte executada protocolou pedido que denominou "Chamamento do Feito à Ordem" sob o ID 231328988, reafirmando a existência da ação de superendividamento e alegando que novas decisões judiciais, incluindo o acórdão proferido em 12/03/2025 nos autos do processo 0739922-32.2023.8.07.0001, confirmaram a suspensão de descontos e determinaram a repactuação dos contratos, o que, em sua visão, justificaria a suspensão ou extinção desta execução, além de configurar litigância de má-fé por parte do exequente. DECIDO. A controvérsia central reside na possibilidade de suspensão ou extinção desta execução em face da ação de superendividamento proposta pela executada. É imprescindível destacar que a presente demanda é uma execução de título extrajudicial, especificamente a Cédula de Crédito Bancário n° 21018515, a qual, por força do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, constitui dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, conforme demonstrado na Planilha de cálculo anexa aos autos da execução. O legislador processual foi claro, no artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Esta norma visa garantir a efetividade do processo executivo, que se baseia na presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Embora a executada tenha apresentado um acórdão (datado de 12/03/2025) proferido na ação de superendividamento que cassou a sentença anterior e determinou o retorno dos autos à origem para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, tal decisão, por si só, não impõe a suspensão automática de execuções em curso. A suspensão ou extinção das ações judiciais em curso, no contexto do superendividamento, é uma consequência que advém da homologação judicial de um plano de pagamento da dívida, conforme expressamente previsto no § 4o, inciso II, do artigo 104-A do CDC. No presente momento, o acórdão apenas redirecionou o procedimento na ação de superendividamento, para que a repactuação seja tentada, mas não há um plano homologado que determine a suspensão desta execução. Acrescente-se que a atuação do exequente em buscar a satisfação de seu crédito, por meio de título executivo legalmente reconhecido, não configura, por si só, má-fé, especialmente à luz do permissivo legal do artigo 784, § 1o, do CPC. A validade da citação pessoal da executada, devidamente cumprida em 02/05/2024, já se encontra convalidada nos autos, permitindo o regular prosseguimento da lide executiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela executada no "Chamamento do Feito à Ordem". DETERMINO o prosseguimento da presente execução, nos termos das decisões anteriores, para que o exequente possa buscar a satisfação do seu crédito, representado pela Cédula de Crédito Bancário n° 21018515 e detalhado na Planilha de cálculo. Cumpra-se.” A agravante afirma que figura como executada em demanda promovida pelo BRB Banco de Brasília S.A., fundada em cédula de crédito bancário. Paralelamente, tramita em seu favor a ação de superendividamento no 0739922-32.2023.8.07.0001, na qual, segundo a recorrente, já foi reconhecida sua condição de superendividada, tendo sido determinado o prosseguimento do procedimento específico de repactuação coletiva, com solicitação de nomeação de administrador judicial. Sustenta que a manutenção da execução compromete não apenas sua subsistência, mas também a efetividade do plano judicial de pagamento em construção, uma vez que os valores exigidos na execução não foram contemplados nas projeções mensais do plano. A fundamentação jurídica do recurso está centrada na interpretação do art. 104-A, § 4o, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzido pela Lei no 14.181/2021, que, segundo a agravante, autoriza a suspensão das execuções individuais em curso quando instaurado o procedimento de superendividamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a execução até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão (ou extinção) da execução individual. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De partida, necessário observar o que dispõe o art. 784, §1o, do CPC: “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. A legislação aplicável, especialmente o artigo 104-B do CDC, prevê que, se não houver êxito na conciliação entre consumidor e credores, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Contudo, não há previsão legal expressa para a suspensão automática das dívidas ou das execuções em curso antes da audiência de conciliação ou durante o processo, salvo decisão judicial específica no bojo da aludida ação de repactuação. No caso em exame, não há notícia acerca de algum plano judicial compulsório no qual a dívida objeto da presente execução esteja incluída. A propósito, em consulta ao processo de repactuação de dívida no 0739922-32.2023.8.07.0001, observou-se que está na fase de instrução, não havendo ainda homologação de plano judicial. Ademais, de acordo com o art. 104-A, §4o, inc. II, da Lei n. 14.181/2021, a competência para analisar a suspensão ou extinção do curso das ações judiciais em curso é do juízo da ação de superendividamento, quando da homologação do acordo. Assim, embora relevantes os argumentos apresentados pela agravante, nesta cognição sumária, não se verifica a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator